Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017229-75.2020
AGRAVANTE: MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME
AGRAVADOS: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR O FEITO E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de no 1002561-85.2020.811.0037, interposta contra USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS E OUTROS, movida em razão da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1006346-89.2019.8.11.0037, declinou a sua competência para julgar os feitos originários, determinando-se a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo - SP.
Em breve síntese, a empresa agravante informa que o declínio da competência se deu em razão da cláusula de eleição de foro posta no título executivo extrajudicial que embasou a ação de execução originária. Defende que a cláusula de eleição do foro em instrumentos particulares é relativa por ser territorial, motivo pelo qual o feito deve continuar tramitando junto à Comarca de Primavera do Leste-MT.
Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, reconhecendo a competência do Juízo a quo para julgar o presente feito.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Em suas razões recursais, a empresa agravante não conseguiu demonstrar que o declínio de competência para o processamento do feito para a Comarca de São Paulo - SP lhe trará prejuízos irreparáveis de forma imediata, considerando, ainda, que se trata de processo eletrônico e que é plenamente possível o retorno imediato do feito à Comarca de Primavera do Leste-MT, caso a Câmara Julgadora entenda pelo provimento do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR